Tribunal: TCU
Processo: 036.384/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 6.334/2020-2a Câmara, proferido em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, como entidade convenente, e por Paulo Hermanny Jobim, como então presidente dessa entidade, em face do Acórdão 6.334/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial no sentido de condenar solidariamente os aludidos responsáveis à reparação do débito sob o valor original de R$ 154.403,00, além de lhes aplicar, individualmente, a subjacente multa legal sob o valor de R$ 80.000,00, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais destinados pelo Convênio n.o 707874/2009 para a realização do evento cultural intitulado como "III Encontro de Cultura e Meio Ambiente"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA e por Paulo Hermanny Jobim em face do Acórdão 6334/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos ora embargantes, para ciência.